Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS. ENTREGA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR DOS BENS CANCELADOS. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO. GUIA INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré por danos materiais e morais em razão do inadimplemento contratual, pertinente à compra, através de sítio eletrônico, de mobília para escritório.

2. Em recurso inominado, arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral. No mérito, alega que além da condenação por danos materiais, referente à devolução do valor pago por mobília não entregue, também deve lhe ser ressarcido os valores gastos com fretes, conforme faz prova nos autos. Requereu, ainda, a condenação por danos morais em razão dos desgastes sofridos. Contrarrazões da primeira ré, requerendo a manutenção da sentença.

3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. A parte recorrente juntou o comprovante de pagamento no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos) e não juntou a guia do preparo. Inexistindo o comprovante das guias de recolhimento das custas e ausência da guia de recolhimento do preparo, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, o recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento do preparo, não juntando a respectiva guia. Na fase recursal do sistema dos juizados especiais, ao contrário do que acontece nos juízos comuns, a parte recorrente é obrigada a recolher o valor do preparo e das custas dispensadas em primeiro, isso no prazo de até 48 horas após a apresentação recurso (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95), não se aplicando a norma do art. 1.007, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de complemento. É que no sistema do CPC, quando do ajuizamento da ação, a parte é obrigada a adiantar custas (art. 82 do CPC).

7. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO.

8. Condenado em custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da primeira parte ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação